Tribunal: TJBA
Processo: 8034051-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034051-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DIDIER STUDART, TAILA RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: RAPIDO TRANSPORTE LOJISTICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
IVANA RODRIGUES SANTOS, MARCELLA LOPES COSTA PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NATUREZA ABSOLUTA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação monitória, acolheu preliminar de incompetência e declinou da competência para uma das Varas dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a declinação de competência em ação que envolve relação de consumo, quando o consumidor figura no polo passivo da demanda, mesmo diante da alegação da parte autora/recorrente de inexistência de prejuízo à defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Acórdão anterior proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal já reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, decisão que transitou em julgado. 4 - Em se tratando de relação de consumo em que o consumidor é demandado, a competência territorial prevista no art. 101, I, do CDC tem natureza absoluta, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5 - Sendo absoluta a competência, mostra-se irretocável a decisão que, acolhendo a preliminar suscitada pelo consumidor, declinou da competência para o foro do seu domicílio, que, sem dúvida, lhe é mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 202.186, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN de 31/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/05/2015; STJ, Súmula 33; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80208115820228050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, DJ 30/08/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80005267320248050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJ 08/08/2024; TJ-MG, AI 10000220860548001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, DJ 14/07/2022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034051-12.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA e como agravada RÁPIDO TRANSPORTE LOGISTICA LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça